Tribunal: TJES
Processo: 5000152-66.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-66.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000152-66.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:

ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADO:

DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO DEVE SER OBJETO APRECIAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MÉRITO DA DECISÃO. OMISSÃO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE PRESCRIÇÃO DOS DIREITOS DA EMBARGADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

ITAU SEGUROS S/A
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772863, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado de ID nº 3056231.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão e contradição, sustentando que o acórdão vergastado se contrapõe à sentença mantida, ao entender que a embargada tinha ciência dos descontos e manteve-se inerte, mas acolhe a sua pretensão, bem como se contradiz por não estar em consonância com a legislação vigente, no que se refere à contratação e assinatura eletrônica.

Alude também à omissão do acórdão quanto à preliminar de prescrição arguida em contrarrazões (ID nº 3056237) e à inexistência de má-fé pela embargante, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do art. 42 do CDC.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta omissão e contradição na fundamentação utilizada no acórdão.

Pois bem, analisadas as alegações da parte embargante, no que se pauta a respeito da contradição em razão da ciência da embargada quanto aos descontos e contradição com a legislação vigente ao não reconhecer a assinatura de contrato eletrônico, não as vislumbro. Nos casos citados a contradição é inexistente, uma vez que os argumentos utilizados nos votos do relator do acórdão não produzem ideias contrárias, mas unicamente retratam os fundamentos que sustentam a decisão do órgão colegiado.

A respeito da contradição que enseja Embargos de Declaração, anota RODRIGO MAZZEI que:

“A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

Nesse sentido, não vislumbro contradições a serem sanadas.

Não percebo, ainda, qualquer motivo para o enfrentamento da questão da má-fé e a consequente aplicação do art. 42 do CDC nos presentes embargos, posto que não foi apontado pela parte embargante qualquer omissão, contradição ou erro material a ser corrigido, mas apenas irresignação com a decisão proferida.

Cabe salientar que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Quanto às omissões no presente acórdão, no que diz respeito ao não enfrentamento da preliminar de prescrição do direito da embargada a discutir sua pretensão, vislumbro que de fato tal argumento não foi discorrido no acórdão vergastado.

No que se refere à omissão a ser questionada por Embargos de Declaração, nas palavras de RODRIGO MAZZEI, essas serão cabíveis

[...] toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

Dessa forma, não sendo analisada tal preliminar, acolho de forma parcial os embargos e passo à análise de tal alegação na presente decisão, de modo a aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Quanto à preliminar de prescrição ânua da pretensão da recorrente (ora embargante), não reconheço. Isto se dá pelo fato de que, tratando-se de repetição de indébito e existindo relação contratual entre as partes, não há incidência do art. 206, §1º, II, do CC, visto que não se trata de discussão acerca do seguro em si, mas da cobrança indevida deste. Nesse caso, portanto, a prescrição é decenal, conforme dispõe o art. 205 do CC, e não ânua.

Colaciono precedentes em sentido semelhante ao exposto supra:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO SEM EXPOSIÇÃO DA RAZÃO DE REFORMA CORRESPONDENTE. ELEMENTO MÍNIMO DO RECURSO AUSENTE. COBRANÇA NÃO AUTORIZADA DE SEGURO. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA NO TRIBUNAL. 1. Consoante o disposto no art. 1.010, III, do CPC, é elemento indispensável do apelo a apresentação das razões do pedido de reforma, exigindo-se concreta impugnação das razões decisórias e a exposição dos fundamentos que o recorrente entende corretos. Pedido formulado sem argumentação correspondente não merece conhecimento.
2. Como há prévia relação contratual de abertura de conta-corrente em que ocorrem reiterados débitos indevidos de seguro não autorizados pela consumidora e a ação de repetição de indébito é ação específica, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para a demanda proposta. Precedente do STJ: EAREsp 676.608/RS
. 3. A prática abusiva do apelante é altamente reprovável, uma vez que efetuou descontos a título de seguro sem qualquer transparência ou esclarecimento ao consumidor, acarretando transtornos que superam o mero aborrecimento. É notório o dano moral sofrido por aquele que tem, todos os meses, descontados em sua conta bancária valores referentes serviços que não contratou, privando-o de parte de sua remuneração e violando a sua dignidade. 4. É salutar que se realize o arbitramento com moderação, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Em consonância com precedentes desta Corte de Justiça, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) espelha quantia suficiente para atender o objetivo da reparação civil sem acarretar enriquecimento ilícito. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJAM - Primera Câmara Cível - 0698329-75.2021.8.04.0001 - Manaus - Rel.: Paulo César Caminha e Lima - J. 23.06.2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE DEVOLVER OS VALORES DESCONTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0060986-27.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 16.03.2020) (g.n.)

Pelo exposto, dou parcial acolhimento aos embargos declaratórios, de modo a esclarecer as obscuridades presentes no acórdão, devido à omissão quanto à preliminar de prescrição, arguida em contrarrazões.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
, para suprir a omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de prescrição, alegada em contrarrazões de ID nº 3056237, conforme fundamentações expostas na presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)